Tribunal: STF
Processo: ARE 1573516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES AFASTADAS – NULIDADES RELATIVAS ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - FUNDAMENTAÇÃO - PRORROGAÇÕES – MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL – CONDUTA TÍPICA – CADERNO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA - QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTES - INTERESTADUALIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. 1) As matérias atinentes à idoneidade dos fundamentos das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas sucessivas reiterações, bem como sobre a desnecessidade de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Canadá restaram devidamente analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que não havia qualquer ilegalidade a ser corrigida. A simples reinvocação dos fundamentos, sem alterações fáticas, leva à rejeição das preliminares. 2) Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas por parte do agente, considerando-se o conjunto probatório dos autos, não há que se falar em absolvição do acusado. Na espécie, corroborando o teor dos depoimentos das testemunhas, verifica-se dos relatórios oriundos das interceptações telefônicas que a identificação do apelante também é possível a partir de uma série de conversas travadas, inclusive com fotografias do apelante, em datas próximas à indicada na denúncia. A despeito da argumentação tecida na peça recursal, dado todo o contexto das investigações, que perduraram aproximadamente um ano, não há como se acolher a tese de que, em síntese, a identificação do apelante teria se dado de forma precária. Não se há falar em ausência de provas, diante de todo o trabalho investigativo realizado pela Polícia Federal quanto à identificação do recorrente. 3) Cabe ressaltar que os depoimentos de agentes policiais devem ser considerados idôneos quando harmônicos e em consonância com o conjunto probatório. Além de exercerem função pública, não foram contraditados pela defesa, nem arguidas circunstâncias que os tornem suspeitos de parcialidade e, ademais, narraram com detalhes os fatos descritos na denúncia. Não há que se imaginar que os policiais tenham, de comum acordo, inventado minúcias sobre as investigações, a identidade do réu, e o contexto delitivo simplesmente para prejudicar o acusado. Não há qualquer motivo concreto para fazer crer que as testemunhas tivesse intenção de mentir em desfavor do apelante. Ou seja: nos autos, inexiste razão para descredibilizar as detalhadas investigações e os relatos dos laboriosos policiais federais. 4) Não há que se falar em atipicidade da conduta. "A jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o delito de tráfico de drogas na modalidade adquirir consuma-se com a tratativa acerca da compra e venda do entorpecente, sendo desnecessária a efetiva entrega deste para restar percorrido todo iter criminis." (REsp n. 1.561.485/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 24/11/2017). 5) Tratando-se do crime de tráfico de drogas, diante da relevante quantidade da droga apreendida – 58 kg de cocaína – observa-se estar demonstrada a maior gravidade concreta da conduta, o que leva à conclusão de que a vetorial pode ser valorada de forma desfavorável ao réu. 6) E com relação à natureza da droga, a negativação da vetorial se deu de forma fundamentada, pois o entorpecente do tipo cocaína é substância com alto poder destrutivo e com intensa aptidão para causar dependência. A natureza do entorpecente pode justificar o recrudescimento da resposta punitiva, já que é considerada altamente perniciosa e uma das mais lesivas e rentáveis no mercado ilícito, tendo elevado poder de toxicodependência e disseminação, de modo a acarretar maior afetação ao bem jurídico tutelado pela norma penal em questão. 7) "A fração que se vem adotando neste Sodalício, nos casos de tráfico de drogas, é de 1/10 (um décimo) do resultado obtido entre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo (mínimo e máximo) para cada uma das 8 (oito) circunstâncias do art. 59 do Código Penal, somadas as 2 (duas) do art. 42 da Lei n. 11.343/06." (TJMS. Apelação Criminal n. 0800714-60.2023.8.12.0017, Nova Andradina, 3ª Câmara Criminal, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j: 02/02/2024, p: 06/02/2024). 8) O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula n. 587, segundo a qual, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. 9) A figura do tráfico privilegiado não deve ser aplicada ao caso em que o acusado não preenche todos os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 10) Impõe-se a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento de pena na hipótese em que a reprimenda restou fixada acima de 8 anos de reclusão. Ademais, em observância aos critérios do art. 33, § 3º, e art. 59 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei de Drogas, não seria recomendado o abrandamento de regime, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade da conduta delitiva e a existência de duas vetoriais preponderantes desfavoráveis (quantidade e natureza de entorpecentes).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente